Tribunal: TJDFT
Processo: 0717168-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717168-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RIBEIRO NOVAES AGRAVADO: DANIELA SANTANA CANEZIN NOVAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R. R. N. em face da r. decisão (ID 89396964, na origem) que, nos Autos da Ação de Divórcio e Alimentos interposta por D. S. C., condenou o Réu/Agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte Autora. Recebidos os autos, verifiquei, em um primeiro momento, a possibilidade de que o recurso estivesse intempestivo, considerando a informação de que a parte Ré/Agravante registrou ciência da r. decisão agravada no dia 6/5/2021 e o prazo para interposição de recurso decorreu em 27/5/2021. Entretanto, o Agravo de Instrumento foi interposto somente em 28/5/2021 (ID 26014532). O Agravante, porém, peticionou na mesma data (ID 26018046), para informar que “o sistema mostrou instabilidade a partir das 23h53 do dia 27/05/2021, ficando indisponível pelo menos até 0h12 do dia 28/05/2021, interferindo na interposição do agravo”, e colacionou imagens de tela e transcrição do chat do PJe (IDs 26018049, 26018050 e 26018051), a fim de comprovar o alegado. Manifestei, contudo, na decisão de ID 26124038, que, diverso do alegado pelo Agravante, não havia registro de indisponibilidade do PJE no 2o Grau e Turmas Recursais no dia 28/5/2021, conforme consulta realizada no sítio deste eg. TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais). Diante desses fatos, oportunizei que o Agravante demonstrasse a tempestividade do recurso, por meio de documento oficial, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Em resposta, o Agravante sustentou que o próprio servidor deste eg. Tribunal teria admitido a indisponibilidade do sistema PJe em resposta à reclamação dele, conforme cópia de e-mail colacionada (ID 26458343). Ocorre que, além de não ter demonstrado a tempestividade do recurso por meio de documento oficial, consoante havia sido determinado por este Relator, em análise mais aprofundada dos autos, verifiquei que, em verdade, a r. decisão agravada foi proferida em 20/4/2021 (ID 89396964, na origem) e, conforme atesta a certidão de ID 89614233 na origem, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 23/4/2021, considerando-se publicada, portanto, no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 26/4/2021, segunda-feira (ID 89614233, na origem). Assim, considerando que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Agravo de Instrumento pelo Réu (artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, ambos do CPC/15) iniciou-se em 27/4/2021, o termo final deu-se em 17/5/2021. Todavia, o Agravo de Instrumento somente foi protocolizado em 28/5/2021 (ID 26014532). Registre-se que, ainda que exista certidão nos autos de origem atestando nova disponibilização da referida decisão no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 5/5/2021 (ID 90983944), por se tratar de publicação do mesmo decisum, o que se evidencia até pelo fato de a certidão fazer referência ao ID 89396964 relativo à decisão anterior, deve-se considerar que a ciência da parte quanto ao teor da decisão agravada ocorreu por ocasião da primeira publicação no DJe, em 26/4/2021, de modo que, já naquele momento, era absolutamente possível a ela saber o termo final do prazo para a interposição do Agravo de Instrumento. Destarte, o recurso afigura-se intempestivo, não sendo passível de conhecimento. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por não preencher o requisito da tempestividade, sendo inadmissível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator